Tribunal: TJPA
Processo: 0809130-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809130-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EVANDRO LUIZ SERRAO CASTRO

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, fundamentando-se na validade do contrato eletrônico e na regularidade da constituição da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) validade do contrato eletrônico firmado com assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil e (ii) suficiência da notificação extrajudicial para constituição da mora, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil possui validade jurídica nos termos do art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, sendo suficiente para a formalização de contratos eletrônicos, desde que aceita pelas partes e acompanhada de medidas de segurança adequadas.

4. A constituição da mora é válida mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pelo devedor, conforme o Tema 1.132 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil é válida para formalização de contratos eletrônicos, desde que aceita pelas partes e acompanhada de elementos de segurança. 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, dispensando-se o comprovante de recebimento.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; CPC, art. 411, I; CPC, art. 85, §1º e §11; Súmula nº 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2024; STJ, Tema nº 1.132; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0815794-27.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 08.10.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809130-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EVANDRO LUIZ SERRAO CASTRO

AGRAVADO:
ITAU S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EVANDRO LUIZ SERRAO CASTRO
em face da decisão monocrática de id. 26684424 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente
.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA DO DEVEDOR. VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Ananindeua/PA que deferiu medida liminar de busca e apreensão em favor do ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., com base em contrato eletrônico de financiamento com garantia fiduciária. O agravante alega: (i) ausência de notificação extrajudicial válida; (ii) não apresentação do contrato original; e (iii) abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cédula de crédito bancário firmada por meio eletrônico, sem apresentação do documento original em papel; (ii) estabelecer se o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora do devedor, mesmo com devolução por motivo “desconhecido”; e (iii) determinar se a alegação de abusividade contratual afasta a mora do devedor em sede de ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica realizada em plataforma privada e os elementos de autenticação (IP, selfie, geolocalização, etc.) conferem validade jurídica à cédula de crédito bancário digital, conforme art. 10, § 2º, da MP 2.200-2/2001 e entendimento do STJ no REsp 2.159.442/PR.

4. É desnecessária a apresentação do original do contrato em papel quando a avença for eletrônica, desde que existam elementos técnicos de autenticidade e integridade documental.

5. Para a configuração da mora em contratos com alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o retorno com motivo “desconhecido”, conforme fixado no Tema 1.132 do STJ.

6. A mera alegação de cláusulas abusivas não é suficiente para afastar a mora do devedor ou impedir a busca e apreensão, devendo tal matéria ser discutida em ação própria, conforme a Súmula 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cédula de crédito bancário firmada por meio eletrônico é válida, mesmo sem apresentação do original em papel, desde que contenha elementos que comprovem sua autoria e integridade; 2. A mora do devedor é caracterizada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, independentemente do seu efetivo recebimento; 3. A alegação de abusividade contratual não descaracteriza, por si só, a mora do devedor em ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 85, § 11; 411, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024; STJ, Tema 1.132, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, Súmula 380; TJ-PA, AI nº 0815794-27.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 08.10.2024; TJ-MS, ApCív nº 0808220-69.2022.8.12.0002, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 28.06.2024.

Inconformada, EVANDRO LUIZ SERRAO CASTRO

interpôs AGRAVO INTERNO ao id. 26872066

sustentando, em síntese,
(i)
a nulidade do contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira, sob o argumento de que a assinatura digitalizada não atende aos requisitos legais de autenticidade e integridade exigidos pela legislação vigente, especificamente pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e
(ii)
a invalidade da notificação extrajudicial enviada, que não teria sido recebida pela própria devedora. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 27778820.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Cinge-se a insurgência recursal à validade da constituição em mora da agravante para fins de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária, abarcando o questionamento acerca da regularidade do contrato eletrônico e da assinatura digital.

Passo à análise das alegações recursais.

DA VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO E DA ASSINATURA DIGITAL

A agravante sustenta a nulidade do contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira, sob o argumento de que a assinatura digitalizada não atende aos requisitos legais de autenticidade e integridade exigidos pela legislação vigente.

Nos termos do vaticinado pela Lei nº 10.931/2004, considerando que a Cédula de Crédito Bancário é um título executivo extrajudicial, estando presentes, portanto, as características dos títulos de crédito (literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e independência), faz-se necessário, como regra, a apresentação da cártula em original a fim de impedir a sua circulação indevida.

Entretanto, é desnecessária a juntada do original da cédula de crédito bancário quando a referida pactuação ocorreu na forma eletrônica, em razão da Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu art. 10, § 2º, que admitem válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

Corroborando essa ideia, recentemente em 27.09.24, a 3ª Turma do C. STJ firmou o entendimento de que assinaturas eletrônicas realizadas por plataformas privadas, ainda que não certificadas pela ICP-Brasil, também possuem validade jurídica, para fins de busca e apreensão.

A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Especial n. 2.159.442-PR e teve como relatora a ministra NANCY ANDRIGHI. Segundo o julgado, a Medida Provisória permite o uso de outras formas de comprovação de autenticidade, desde que aceitas pelas partes e com padrões de segurança. Segue a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. (STJ – REsp 2.159.442/PR – Terceira Turma - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24.09.2024, Data de Publicação: 27.09.2024)

A propósito, a jurisprudência mais recente dos Tribunais de Justiça, inclusive deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO ELETRONICAMENTE ATRAVÉS DA PLATAFORMA DOCUSIGN – PLATAFORMA CERTIFICADORA PRIVADA – CERTIFICADO NÃO EMITIDO PELA ICP-BRASIL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA ASSINATURA – ACOLHIMENTO – SUFICIÊNCIA, EM PRINCÍPIO, DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO E COMPROVAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE, OUTROSSIM, DE UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADORA NÃO EMITIDA PELA ICP-BRASIL, DESDE QUE ADMITIDOS PELAS PARTES COMO VÁLIDO OU ACEITO PELA PESSOA A QUEM FOR OPOSTO O DOCUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 2º, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001 – PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITEM AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – GRAVAME DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE INDICA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO (TJ-PR 0002652-69.2023.8 .16.0193 Colombo, Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ASSINATURA ELETRÔNICA - VALIDADE - ACEITAÇÃO DAS PARTES - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS - EXTINÇÃO PREMATURA - IMPOSSIBILIDADE. - Não existe impedimento à utilização de meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que utilize certificado não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. (Medida Provisória 2.200-2/2001, art . 10, § 2º)- Existindo elementos nos autos que permitem concluir pela aceitação das partes acerca da forma de contratação eletrônica, afigura-se incabível a extinção prematura do processo por ausência de certificação da assinatura digital do contrato, cuja impugnação cabe ao réu, em contestação. (TJ-MG - Apelação Cível: 50003846620248130625 1.0000.24 .270129-0/001, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 17/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/07/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DOCUMENTO DIGITAL ASSINADO COM SIGNATUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08009151520248140000 21462062, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por FABIO ALVES LINHARES contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO PAN S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se a assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, sem certificação digital, atende aos requisitos de validade para fins de busca e apreensão; 3. Se a notificação extrajudicial, mesmo não sendo recebida pelo destinatário, é válida para fins de constituição da mora em contrato de alienação fiduciária; 4. Se a discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais, como a capitalização diária de juros, tarifa de avaliação, cláusula de registro de contrato e seguroprestamista ou de proteção financeira, em sede de ação de busca e apreensão, serve para, de pronto, afastar a mora do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, com o uso de certificação digital e outros elementos de segurança, é válida para fins de busca e apreensão, mesmo sem a apresentação do original em papel. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, dispensa a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, bastando o comprovante de envio ao endereço constante no contrato, para fins de constituição da mora em contrato de alienação fiduciária. 7. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais não serve, de pronto, para descaracterizar a mora do ora Agravante. 8. A capitalização de juros prevista no contrato em comento não é considerada abusiva, uma vez que o pacto prevê a periodicidade mensal e anual, não diária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. "1. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário é válida para fins de busca e apreensão, mesmo sem a apresentação do original em papel. 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para a caracterização da mora, mesmo que o Aviso de Recebimento (AR) tenha retornado. 3. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais deve ser objeto de ação revisional própria. 4. A capitalização de juros prevista no contrato em comento não é considerada abusiva. 5. A decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão está correta e deve ser mantida." (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815794-27.2024.8.14.0000 22556276, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 08/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, a parte agravante/demandada não nega a pactuação do referido contrato/título.

Dessa forma,
válido o contrato eletrônico e a assinatura digital no caso em apreço, restando superada essa tese da parte recorrente
.

DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DA CONSTITUIÇÃO DA MORA

No que tange o argumento de invalidade da notificação extrajudicial não entregue ao devedor pelos Correios pelo motivo “DESCONHECIDO”, não merece prosperar.

Superando a controvérsia jurisprudencial existente quanto à necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou a controvérsia, fixando o Tema 1.132, in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se por não mais ser necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

Neste diapasão, o motivo do retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “ausente”, “mudou-se”, “não encontrado”, ‘desconhecido”, etc. torna-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“(...) Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário". Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento. Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Da detida análise do caderno processual, constata-se que na Cédula de Crédito Bancário (id. 130275060 – pág. 1 dos autos de origem) resta consignado o endereço da parte devedora à PASSAGEM MARIA ALMEIDA, Nº 09, MAGUARI, ANANINDEUA/PA, CEP 67145-580, o mesmo endereço constante da notificação extrajudicial (id. 130275062 – pág. 1 daqueles autos) cujo aviso de recebimento – AR retornou com o motivo “DESCONHECIDO” (id. 130275062 – pág. 3).

Assim, considerando o posicionamento do C. STJ (Tema 1.132) no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a sua efetiva entrega ao devedor para caracterizar a mora, o interlocutório deve ser mantido.

Diante do exposto, resta evidenciado que a decisão monocrática recorrida foi proferida em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, não havendo qualquer fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.

Assim, impõe-se a manutenção integral do
decisum
, nos exatos termos em que foi prolatado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025